Tribunal: TJDFT
Processo: 0706832-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706832-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE MARIO PIRES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de Reclamação apresentada por JOSE MARIO PIRES contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do RECURSO INOMINADO CÍVEL 0716006-26.2020.8.07.0016. Em síntese, aduz o Reclamante que a decisão afronta jurisprudência consolidada do STJ, em especial a Súmula 479. Pede, ao final, a reforma do acórdão reclamado. É o breve relato. Dispenso as informações. Cite-se o interessado para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (RITJDFT, art. 198, IV, CPC, art. 989, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público (RITJDFT, art. 200, CPC, art. 989, 991). Pulique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora